Tribunal: TJES
Processo: 5000699-32.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000699-32.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PEDRO GRASSI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em sede de ação declaratória, julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexigibilidade de débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9716286, lavrado após suposta constatação de irregularidade no medidor da unidade consumidora do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A controvérsia cinge-se: (i) a aferir a regularidade do procedimento adotado pela concessionária para apuração da suposta fraude no medidor de energia elétrica; (ii) a verificar a legalidade da cobrança dos valores a título de recuperação de consumo e multas; (iii) a determinar a responsabilidade do consumidor pela irregularidade apurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A emissão unilateral do TOI e a ausência de assinatura do consumidor ou de comprovante de acompanhamento do procedimento fragilizam a força probatória do documento, não suprindo o ônus da prova da concessionária quanto à alegada fraude.

4)
A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL exige, nos arts. 590 a 592, a adoção de medidas específicas para a caracterização da irregularidade, como a realização de perícia técnica, entrega de comprovantes e garantia de participação do consumidor — exigências não observadas no caso concreto.

5)
A jurisprudência do STJ e do TJES é firme no sentido de que o TOI, elaborado unilateralmente, carece de força probatória suficiente para justificar cobrança de débito ou suspensão do serviço, sendo imprescindível a produção de prova técnica pericial.

6)
A concessionária não demonstrou de forma inequívoca a autoria da suposta fraude, não sendo admissível presumir a responsabilidade do consumidor apenas por ser o medidor instalado em sua residência, sob pena de responsabilização objetiva indevida.

7)
O valor cobrado a título de “recuperação de consumo” não pode ser exigido sem a devida comprovação da irregularidade e de sua autoria, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do devido processo legal, aplicáveis também nas relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A lavratura unilateral do TOI, desacompanhada de perícia técnica e sem a participação do consumidor, não comprova de forma idônea a existência de irregularidade no medidor.

2. A concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar tecnicamente a fraude e sua autoria antes de cobrar valores por recuperação de consumo.

3. A ausência de observância aos procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 inviabiliza a exigibilidade do débito decorrente do TOI.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 a 592; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.605.703/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 17.11.2016; STJ, REsp n. 1.135.661/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2010, DJe 04.02.2011; TJES, AI nº 002193001167, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 27.05.2019, DJe 04.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir, em síntese, a regularidade do procedimento de apuração da suposta fraude no medidor de energia elétrica e a comprovação da autoria da irregularidade pelo consumidor; a legalidade da cobrança dos valores a título de recuperação de consumo (débitos pretéritos) e multas, e a consequente inexigibilidade do débito.

Ao que se depreende, após inspeção no medidor de unidade consumidora do recorrido pela equipe da recorrente, fora lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por suposta irregularidade, resultando em cobrança de recuperação de consumo e multas, e que o fornecimento de energia foi cortado por 14 dias.

O apelado aduziu que a perícia no medidor fora realizada de forma unilateral, sem o devido contraditório e que fora coagido a parcelar a dívida para ter o serviço restabelecido.

Pois bem.

No caso, ainda que, eventualmente, o alegado erro de medição do consumo não possua relação com o crime perpetrado por terceiro, a pretensão da concessionária não merece prosperar.

Ademais, não consta a assinatura do recorrido no TOI e no Comunicado de Substituição de Medidor, de modo que a
EDP
deixou de produzir prova técnica pericial para corroborar os fatos imputados, afirmando que o procedimento adotado encontra respaldo na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Sem embargo, examinando o aludido comando normativo, não é a conclusão que se extrai, é de se conferir:

“Art. 590. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um
conjunto de evidências
por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II -
solicitar a verificação ou a perícia metrológica
, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
,
contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos
, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

[...]

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III -
encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica
; e

IV -
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica
, para que ele possa acompanhá-la caso deseje”.

Emerge da jurisprudência do TJES que “
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

De semelhante modo, emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que
“é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
(REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

Nessa ordem de ideias, ainda que tenha sido realizada perícia unilateral no laboratório da concessionária, mostra-se pertinente a realização de prova técnica pericial.

Sobreleva notar que a concessionária dispensou a produção de prova técnica, de modo que
não se desvencilhou do
onus probandi
quanto ao consumo irregular e
higidez
das cobranças
, à luz da jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. Recurso Especial em que se discute a possibilidade de responsabilização de consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.
2. A empresa concessionária não tem direito à inversão do ônus da prova pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto não ostenta a qualidade de consumidor, mas de fornecedor do serviço.
[...]
4. Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa, como entendeu a Corte de origem
.
[...]
6.
A inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor equivale a tornar objetiva sua responsabilidade, hipótese inaceitável nas relações de direito do consumidor, pois este se encontra em posição de inferioridade econômica em relação à concessionária, 7. A boa-fé no CDC é o princípio orientador das condutas sociais, estreitamente ligado ao principio da razoabilidade, dele se deduzindo o comportamento em que as partes devem se pautar. Sob essa nova perspectiva contratual, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor
. 8. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.135.661/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 4/2/2011.)

Por conseguinte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o recurso
e a ele

nego provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 1º/9/2025 a 05/9/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.